Tribunal: TJES
Processo: 5000874-53.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-53.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: DELITA EBERMAN

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000874-53.2023.8.08.0014.

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

RECORRIDA:
DELITA EBERMAN

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REFINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
DELITA EBERMAN

em face de

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.
Narra a parte autora, em síntese, que sofreu descontos de seguro residencial e título de capitalização, que afirma desconhecer, além de refinanciamentos e contratações de empréstimos consignados não autorizados. Alega ainda, que a suposta inserção de tais serviços na contratação e refinanciamentos teria lhe gerado danos morais. Por tais motivos, requer a suspensão dos descontos realizados em seu benefício de aposentadoria por idade, referente aos consignados de nº 0066599029720220527C e refinanciamiento de nº 0066599029720220527C, e o cancelamento dos refinanciamentos de nº 0031291921020200529 e nº 0038743588620210806, e declarar a inexistência de débitos, o cancelamento do contrato de capitalização,além da condenação do réu a indenização por danos materiais e morais.

Decisão (ID 7144311), deferindo o requerimento liminar, para que a instituição financeira se abstenha de realizar eventuais descontos em benefício previdenciário da autora.

Em sede de contestação (ID 7144320), sustenta a legalidade da contratação, a impossibilidade de cancelamento e suspensão das cobranças, da impossibilidade da repetição do indébito. Alega ainda a inexistência de danos morais e, subsidiariamente pela diminuição do quantum indenizatório. Por fim, pugna pela compensação dos valores e improcedência dos pedidos autorais.

Termo de audiência (ID. 7144440), restando infrutífera a conciliação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7144453), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo os
contratos de refinanciamento n. 0066599029720220527C, 0031291921020200529 e 0038743588620210806
e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DECLARAR
nulo os contratos de seguro residencial e capitalização e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 21511048
.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 5.108,00 (cinco mil cento e oito reais), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Embargos de Declaração (ID. 7144455), opostos pelo banco requerido, requerendo em suma, a compensação dos valores creditados em conta bancária da autora.

Decisão em sede de ED (ID. 7144459), rejeitando-lhes.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7144466), sustentando a legalidade da contratação, bem como a regularidade da contratação realizada pela parte Autora, conforme contrato devidamente assinado pela autora. Aduz, ainda, que não há que se falar em suspensão dos descontos a título de pagamento por empréstimos concedidos, uma vez que, além de não serem ilegais, são parte fundamental do contrato já que é modo específico de garantir seu adimplemento. No mais, alega a inaplicabilidade de devolução de valores em dobro, ante a ausência de má-fé da instituição Requerida; a necessidade de compensação de valores, considerando que houve valor creditado em favor da parte Autora; e a inexistência de dano moral a ser indenizado. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer afastamento ou minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID. 7144469), na oportunidade, requereu a parte autora pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso.

Imperioso ressaltar que existem quatro contratos discutidos na presente demanda, sendo que a autora apenas reconhece ter pactuado um deles, contrato nº 0064845050020180829 (ID. 7144309).

Entretanto, a Recorrida afirma veemente que desconhece os contratos nº 066599029720220527C, 0031291921020200529 e 0038743588620210806, além do seguro residencial e título de capitalização.

Assim, em que pese a Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do refinanciamento eletronicamente assinado (IDs. 7144327 a 7144332), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora,
não socorre ao Banco a alegação de que a operação de realizou em terminal de caixa,
por si só, demonstra que ela contratou o serviço.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Isto posto, entendo que o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, razão pela qual
coaduno com o juízo de piso no que segue:

Além do mais, quanto aos contratos de seguro residencial e título de capitalização, verifico que a parte autora alega jamais ter contratado tais serviços, sendo que a requerida alega que esses foram contratados por meio de senha biométrica em caixa eletrônico, sem, no entanto, comprovar que teria prestado o devido direito de informação, ou ainda que a parte autora teria celebrado tais contratos, sendo insuficientes as telas sistêmicas juntadas, haja vista o caráter unilateral da prova.

Ou seja, em outras palavras, entendo que a parte requerida não cumpriu com o ônus de comprovar que a parte requerente efetivamente efetuou a contratação dos refinanciamentos de empréstimo, de modo que a declaração de sua nulidade é uma medida que se impõe.

Nesse sentido, deve ser acolhido o pedido restituição do valor que foi descontado do benefício previdenciário da parte requerente do referido refinanciamento.

A propósito, deve se operar nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro. Isso porque, conforme recente tese fixada pelo
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, nos autos do
EAREsp 676.608
, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos
.

A falha no serviço prestado pelo Recorrido configura conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange a restituição dos valores, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente.
No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrente realizou contratação e descontos no benefício de autora relacionados à contrato que este não solicitou ou autorizou.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por
danos morais
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, o Recorrente pretende a
restituição dos valores depositados
em favor da parte recorrida. Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora.

Apesar de ter sido comprovado nos autos que não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil, inclusive porque o juízo
a quo
determinou a devolução de tais valores, medida esta que entendo ser cabível ante ao presente caso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença, para deferir que a devolução do valor de depositado na conta da recorrida seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC, mantida a sentença em todos os seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)